Tribunal: TJDFT
Processo: 0731627-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO PÚBLICO DE ABASTECIMENTO. VÍCIO DE INADEQUAÇÃO. CONSUMO EXCESSIVO. COBRANÇA INDEVIDA.
1. Não havendo a CAESB comprovado a realização da verificação do hidrômetro e a efetiva resposta à solicitação de revisão das faturas impugnadas, no prazo e forma previstos na Resolução ADASA 14/2011, restam configurados o vício de adequação do serviço público de abastecimento de água, assim como a obrigação de restituir o valor cobrado em excesso (CDC 6o X 20 II 21 caput e parágrafo único).
2. Deu-se provimento ao apelo.